Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APENAS A CONDENAÇÃO PRINCIPAL. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO NESSA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DOS HONORÁRIOS. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção do embargante é a de provocar, especificamente em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios da fase de cumprimento, um novo posicionamento do órgão colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso.
3. Verifica-se que o órgão julgador concluiu que a justificativa para o arbitramento dos honorários da fase de cumprimento de sentença coletiva não impugnada pelo Distrito Federal é a atividade cognitiva a ser realizada para individualização e liquidação da condenação principal, razão pela qual somente sobre essa rubrica, tida, no caso, como o proveito econômico, deve incidir a verba honorária. A discordância do embargante nesse ponto, evidentemente, não significa dizer que o julgamento foi omisso.
4. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pelo embargante como omisso foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pelo recorrente, circunstância esta que, como é cediço, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.
5. Recurso conhecido e improvido.